Tribunal: TJSP
Processo: 2286088-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Rejeição da impugnação à nomeação do inventariante, por inadequação da via eleita. Insurgência do agravante. Cabimento. Pedido de destituição de inventariante, formulado com base no art. 622 do CPC, manifestado logo após o ingresso do herdeiro no processo, que dispensa a instauração de incidente processual. Requerimento que não se confunde com remoção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Rejeição da impugnação à nomeação do inventariante, por inadequação da via eleita. Insurgência do agravante. Cabimento. Pedido de destituição de inventariante, formulado com base no art. 622 do CPC, manifestado logo após o ingresso do herdeiro no processo, que dispensa a instauração de incidente processual. Requerimento que não se confunde com remoção de inventariante, previsto no art. 627 do CPC. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Questão a ser apreciada pelo Juízo a quo, evitando-se supressão de instância. Recurso provido.